Tribunal: STF
Processo: RHC 55896
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE ESTELIONATO - DENÚNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE FALSA MEDIAÇÃO NA COMPRA DE IMÓVEL, LOCUPLETANDO-SE INDEVIDAMENTE DE QUANTIAS ADIANTADAS PELO PRETENDENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. 
IMPROCEDÊNCIA AO PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, JÁ QUE A DENÚNCIA BASEOU-SE EM PROVA INDICIÁRIA QUE AUTORIZA A ACUSAÇÃO. Recurso de habeas corpus improvido.